Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704851-92.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O A parte autora comunica que a parte requerida descumpre sentença confirmada por este Colegiado (ID 36020046). Contudo, exaurida a competência desta Relatoria com o julgamento do recurso de apelação cível e respectivo embargos de declaração. Destarte, tal requerimento deve ser direcionado ao juízo condutor do cumprimento de sentença. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora